Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-78.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 8000503-78.2022.8.05.0039

COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI

PROCESSO DE 1º GRAU: 8000503-78.2022.8.05.0039

RECORRENTE: DAVID LAGO REIS

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO ROCHA MEIRE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA DE JUSTIÇA: NATALY SANTOS DE ARAÚJO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL.
E
XCLUSÃO
DA QUALIFICADORA

POR
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.

MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da congruência ou correlação, quando a decisão de pronúncia está adstrita à descrição fática constante na denúncia, no tocante ao modo de execução empregado pelo Acusado, que pode demonstrar a prática do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000503-78.2022.8.05.0039, oriundos da comarca de Camaçari, em que figura como recorrente David Lago Reis e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(CE) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8000503-78.2022.8.05.0039